Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para a apuração dos valores, contudo, delimitou o período executivo de janeiro de 1996 até 28/04/1997, o que, no dizer do Agravante, merece ser revisto, bem como quais os índices de correção aplicáveis. O Agravante formula o seguinte pedido: "FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do ‘fumus boni iuris’ e do ‘periculum in mora’, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que: a) dê prosseguimento definitivo à execução até final satisfação da dívida, determinando a remessa dos autos à d. contadoria judicial em ordem a expedir imediatamente as requisições de pagamento; ou, b) sucessivamente, dê prosseguimento definitivo à execução pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis; e c) reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo." Para a concessão do efeito suspensivo ativo exige-se a presença do risco da demora de tal magnitude que não possa aguardar o pronunciamento do Colegiado. No caso, embora se trate de verba com natureza alimentar, cuida-se de valores muito antigos, e isso desfigura o caráter de urgência, daí porque INDEFIRO O PLEITO LIMINAR e determino o prosseguimento do recurso na forma da lei, intimando-se o Agravado para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator